Tribunal: TJDFT
Processo: 0001456-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001456-74.2018.8.07.0004 RECORRENTE: FABIO SADI E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME A LEI E A DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME A PROVA DOS AUTOS. PENA. IMPÕE-SE O AUMENTO NA SEGUNDA FASE. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há ocorrência de nulidade posterior à pronúncia; a sentença da Juíza-Presidente não é contrária à lei ou à decisão dos jurados; e nem a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença ter optado pela tese de acusação; e não da Defesa. 2. Impõe-se o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, de até 1/6 sobre a penabase, por circunstância judicial desfavorável. 3. O critério de diminuição da pena, em caso de crime tentado, deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena. 4. Negado provimento ao recurso da defesa e dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público para majorar o apenamento de 6anos; para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23, inciso II, do Código Penal; e 593, inciso II, alíneas “a”, “b” e “d”, §3o, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da condenação por ser fundada em prova ilícita. Aduz, ainda, que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, porque teria restado demonstrado que agiu em legítima defesa. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 23, inciso II, do Código Penal; e 593, inciso II, alíneas “a”, “b” e “d”, §3o, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010